Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025960-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO KAUA LARA TRINDADE - CPF: 069.268.341-05 (PACIENTE), Juiz Plantonista de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CONSENTIMENTO DOS MORADORES E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES
. GA
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO EM MÚLTIPLAS CONDUTAS CRIMINOSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INAPLICABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES
.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
paciente

contra decisão do Juízo de Plantão da Comarca de Barra do Bugres/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta a ilicitude da busca domiciliar, ausência dos requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade e requer a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar

se
:

(I)

Saber se a busca domiciliar foi ilegal por ausência de mandado judicial, inexistência de flagrante delito ou de consentimento válido.

(II)

Saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública
.

(III)

Verificar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade para afastar a segregação cautelar
.

(IV)

Avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

III. Razões de decidir:

1.

A busca domiciliar foi precedida de situação de flagrância, consentimento dos moradores e confissão do paciente, sendo inviável a análise aprofundada na via estreita do
habeas corpus
.

2.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na periculosidade do agente, quantidade e natureza da droga, e confissão de envolvimento em estelionatos virtuais
.

3.
O princípio da homogeneidade não impede a custódia preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida, conforme jurisprudência consolidada
.

4.
Medidas cautelares diversas não são suficientes diante da periculosidade e do risco de reiteração delitiva
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Ordem de
Habeas Corpus

denegada.

Tese de Julgamento:

“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões e situação de flagrante, especialmente em crimes permanentes.”

“2. A prisão preventiva está legitimada quando há elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares.”

“3. O princípio da homogeneidade não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

CPP,
arts
. 303, 312, 31
9
,
282, §

6º
;

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
16.03.2020;

STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
08.03.2024;

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
16.07.2024;

TJMT, HC 1003469-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

TJMT, HC 1032610-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PABLO KAUA LARA TRINDADE
, em que se aponta como autoridade coatora
o Juízo de Plantão da Comarca de Barra do Bugres/MT
que,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante
n. 1002505-66.2025.8.11.0008, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06).

Nas razões, a impetrante postulou
pelo
reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, ao argumento de que não houve situação de flagrância ou fundada suspeita que a justificasse, o que tornaria ilícitas as provas obtidas. No
mérito
, requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência de fundamentação idônea na decisão, a desproporcionalidade da medida em face da quantidade de droga apreendida e a violação ao princípio da homogeneidade. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (id. 304363396).

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
304795899
)
.

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id.
316337949
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pel
o parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela

denegação
da ordem (id.
306832397
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

A impetração se assenta sobre duas teses principais:
(1)
a suposta ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio; e
(2)
a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva. Cada ponto será analisado de forma lógica, à luz dos elementos constantes nos autos.

A seguir, examina-se cada ponto articulado pela defesa,
com base nos elementos constantes dos autos.

1. Da alegada ilegalidade da prova – inviolabilidade de domicílio

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, por consider
á
-la desprovida de justa causa.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que estabelece:

"
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Todavia, o próprio texto constitucional admite exceções, especialmente em
situações de flagrante delito
, notadamente nos
crimes permanentes
, como o tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação policial quando amparada em
fundadas razões
.

Conforme assentado pelo STF, no
Tema 280 da Repercussão Geral
:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
– Destaquei. (STF, Tema 280 da Repercussão Geral).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“(...)
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
(...)”.
(STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).– Destaquei.

No caso concreto, os elementos que antecederam o ingresso policial eram
múltiplos e convergentes
.

Com efeito
, os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante apontam que a abordagem decorreu do nervosismo excessivo do paciente ao avistar a viatura. Durante a revista pessoal, o paciente teria destruído seu aparelho celular e, informalmente, confessado envolvimento com o tráfico, indicando, inclusive, os locais onde as drogas estariam armazenadas. Relatam os policiais que o ingresso nos imóveis foi autorizado pela genitora de um terceiro e pela avó do paciente.

A
verificação da licitude dessa
diligência
se
a confissão foi espontânea, se o consentimento dos moradores foi livre e voluntário, e se as circunstâncias fáticas configuravam, de fato, as "
fundadas razões"
exigidas pela jurisprudência
,
demandaria uma incursão aprofundada no acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita e célere do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.

Portanto, não há elementos que evidenciem a ilegalidade manifesta da busca domiciliar, sendo
legítima a prisão em flagrante
, conforme o art. 303 do CPP.

2.
Da
legalidade da prisão preventiva

Superada a questão preliminar, passo à análise dos requisitos da custódia cautelar. A prisão preventiva exige a demonstração inequívoca do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado.
A
materialidade delitiva
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 203100463), Termo de Exibição e Apreensão (id. 203100592) e pelo Laudo Preliminar de Constatação (id. 203100596), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
27 pinos de cocaína (aproximadamente 23 gramas) e uma porção de pasta-base de cocaína (cerca de 37 gramas).

Os
indícios de autoria
, por sua vez,
emergem dos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão, corroborados pela apreensão de petrechos característicos da traficância, como
balança de precisão e um caderno com anotações do comércio ilícito
, na posse do paciente.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, foi fundamentado pelo magistrado de
origem

no risco que a liberdade do paciente representa
à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Da análise da decisão objurgada, verifica-se que o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo
312
,

caput
,
do Código de Processo Penal
.
Vejamos excerto da decisão:

“(...
)
a prisão preventiva mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, especialmente diante da expressiva quantidade de
drogas apreendidas, fracionadas e prontas para o comércio ilícito; da apreensão de elementos típicos do tráfico, como balança de precisão e caderno de anotações; da confissão espontânea do custodiado quanto à prática de estelionatos virtuais em série, revelando envolvimento em
múltiplas atividades criminosas
; e da
tentativa deliberada de destruição de prova digital
, ao arremessar o aparelho celular ao solo no momento da abordagem policial; pela fundada suspeita de participação em organização criminosa (confissão perante autoridade policial)

(...)” –
Destaquei.

Verifica-se, portanto, que a decisão não se apoia em argumentos abstratos, mas em
fatos concretos
que evidenciam dedicação à atividade criminosa. A tentativa de
obstrução da prova
,
ao destruir o próprio celular, somada à confissão de envolvimento em golpes pela internet, reforça a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.

Registre-se que a declaração do paciente, afirmando que obtém renda a partir de estelionatos ("golpes na OLX"), revela um modo de vida voltado à ilicitude. Tal circunstância legitima, com ainda mais força, a segregação cautelar.

Tais elementos demonstram concretamente a
gravidade da conduta
e a
periculosidade do agente
, justificando a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria:

“(...)

2.

O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
.
em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1027011-67.2024.8.11.0000
,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024)
.

A notícia de envolvimento do paciente com facção criminosa, embora dependa de confirmação em juízo, também integra o juízo de periculosidade necessário para fins de manutenção da custódia, conforme reiterada jurisprudência desta Corte
:

“(...) Tem-se por fundamentada a decisão decretou a prisão preventiva dos pacientes, a
bem da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento, dos três, na facção criminosa “Comando Vermelho”, aliado a reiteração delitiva de todos eles
, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (...)
”
(TJMT,
Habeas Corpus
1003469-54.2023.8.11.0000, Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de
Julgamento: 22/03/2023, Data de Publicação: 29/03/2023
). – Destaquei.

Portanto,
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, uma vez que foram apontados elementos concretos que justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3
. Do Princípio da Homogeneidade e da Proporcionalidade da Medida Cautelar

A tese de ofensa
ao princípio da homogeneidade igualmente não merece prosperar
. A possibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, requisito que, no caso, encontra óbice na confissão do próprio paciente quanto à prática habitual de estelionatos.

A projeção de eventual pena branda ou regime prisional menos severo não pode, por si só, infirmar a legalidade da custódia cautelar, cujos fundamentos são autônomos. Assim já decidiu este Tribunal:

“(...)
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena
(...)”.
(
TJMT,
Habeas Corpus
Criminal
1029291-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal,
j.
24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Ademais
,
conforme entendimento desta Corte
o princípio da homogeneidade
não tem o condão de, por si só, impedir a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
, especialmente quando:

a)
e
stiverem presentes os
requisitos autorizadores
da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal - CPP): prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, e necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
;
b)
h
ouver
fundamentação concreta
sobre a necessidade da medida.

A propósito:

“(...)

Oprincípiodahomogeneidadenão impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do
CPP.

Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 302, I, 303, 312, 318, IV, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 549.157/RS. TJMT, N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita
Clait
Duarte,
DJe
12.09.2025. TJMT, N.U 1018515-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
16.12.2021. TJMT, N.U 1018268-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
04.07.2025. TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025(...)
.
”

(
TJMT,
Habeas Corpus Criminal

1032610-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
não há falar em desproporcionalidade
da medida.

4. Da insuficiência das medidas cautelares

Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas revela-se inviável diante dos elementos concretos dos autos.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que:

"
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

É cediço que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, constituem instrumentos subsidiários e excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar. Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

No caso, a periculosidade acentuada do paciente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir
,
seja no tráfico, seja nos estelionatos que admitiu praticar
,

tornam
inócuas
medidas como monitoração eletrônica ou comparecimento periódico em juízo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrada em favor de
PABLO KAUA LARA TRINDADE
, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025